Tribunal: TJBA
Processo: 0001503-69.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 0001503-69.2013.8.05.0201

COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO

P
ROCESSO DE 1° GRAU: 0001503-69.2013.8.05.0201

APELANTE: EDMÁRIO DE JESUS BORGES

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ZUANAZZI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR: BRUNO GONTIJO ARAÚJO TEIXEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTATADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Incabível o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando o acervo probatório demonstra o emprego de grave ameaça.

Nos crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando reforçada pelos demais elementos probatórios reunidos nos autos. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 2192286/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/05/2023.

A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal por força do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ratificado em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0001503-69.2013.8.05.0201, da comarca de Porto Seguro/BA, em que figura como apelante Edmário de Jesus Borges e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(03) APELAÇÃO CRIMINAL 0001503-69.2013.8.05.0201